Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724698-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WLADIMIR CALDEIRA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e "c", e 102, inciso III, alíneas “a” e "c", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TESE INFUNDADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INCREMENTO EM 1/5 DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. 1.1. As declarações dos policiais civis são coerentes e harmônicas quanto à dinâmica dos fatos, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos, tampouco se verifica motivos que pudessem leva-los a imputar falsamente ao réu os fatos ora apurados. 2. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. E, na hipótese, a versão apresentada pelos policiais é condizente com as declarações prestadas pelos usuários, ouvidos perante a autoridade policial. 3. Decerto que as provas colhidas na fase do inquérito, sozinhas, não podem lastrear decreto condenatório, mas “podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa” (Acórdão 1321123, 00297343020148070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, pois o fato de o réu ser ou ter sido usuário não afasta a traficância, mormente em face da comum mercancia de droga por usuários para sustentar o próprio vício. 5. Pena reduzida, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) pela valoração negativa da circunstância judicial referente aos maus antecedentes, afastando a fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo sentenciante. 6. Não substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena é maior que 4 (quatro) anos e o réu possui maus antecedentes, não atendendo os critérios estabelecidos no art. 44 do Código Penal. 7. Recurso conhecido e provido em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 415 do Código de Processo Penal, 64, inciso I, do Código Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 5o da Constituição Federal, sustentando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto as condenações utilizadas como maus antecedentes ocorreram há mais de 5 (cinco) anos. Defende, ainda, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente assevera afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado. Fundamenta ainda o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, sem, contudo, demonstrar a aplicação de lei ou ato local em detrimento da Constituição. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 415 do Código de Processo Penal, 64, inciso I, do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade.” (AgRg no HC 787.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ademais, a eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à alegada transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII e LVI, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Igualmente, não merece ser admitido o recurso extraordinário pelo fundamento da alínea "c", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, "A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF)" (ARE 1386181 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 5/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021